Tribunal: TJMT
Processo: 1044580-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044580-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.979.031-40 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, reconhecendo a inexistência de contratação de serviço de seguro
(
“
PSERV
”
)
,

e condenando solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
: (i)
a instituição financeira
possui legitimidade passiva para figurar na demanda;
(
ii
)
restou configurada falha na prestação do serviço bancário;

(
iii
) é devida a re
petição do indébito em dobro
;
(
iv
)
há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados;
e
(v) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira figura na cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por falhas no serviço, nos termos dos arts. 7o,
p.u
., e 25, § 1o, do CDC.

4.

Não demonstrada a regular contratação, resta
caracterizada
a cobrança indevida.

5.

Aplicável
a
restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC,
dada a violação à boa-fé objetiva
.

6.

Configurado o dano moral
in
re

ipsa
, em razão da realização de descontos não
autorizados em conta bancária de pessoa idosa e aposentada
.

7.

Reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Determinado que os juros moratórios incidam a partir da data de cada desconto indevido, conforme Súmula
n.
54
do
STJ,
com aplicação dos novos índices
a partir da vigência da L
ei n
. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
,
para reduzir a indenização por danos morais e adequar o termo inicial dos juros moratórios
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor, mesmo que não figure como contratante direto na origem da operação.

2
. A repetição do indébito em dobro é devida quando
violada a boa-fé objetiva
, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta de pessoa idosa é presumido.

4. Os juros moratórios de
correntes de
responsabilidade extracon
tratual de
vem incidir a partir da data de cada desconto indevido
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 7o,
parágrafo único, 14,
caput
e § 1o, 25, § 1o,
e
42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II;
CC, arts
.
389, parágrafo
único, e 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 54 e n. 479,
AgInt
no
AREsp
n. 1.670.026/SP,
EAREsp
n. 676.608/RS,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, e
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1005769-34.2021.8.11.0040, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra
sentença proferida pel
a Juíza de Direito

Paula
Saide

Biagi

Messen

Mussi

Casagrande
,
designada para atuar na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
movida
por
MARIA PEREIRA DA SILVA

em face da instituição financeira
ora apelante
e de
PAULISTA
-
SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.
,

julgou
parcialmente procedente
s

os
pleitos
iniciais para
: (i)

declarar a inexistência da relação contratual que deu origem aos descontos impugnados
; e (
ii
) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro de todas as importâncias
indevidamente descontad
a
s d
o
benefício previdenciário
da autora e ao pagamento de R$ 6.600,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id.
303985909
).

Nas razões recursais,

o
apelante
suscita, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva,
sob o fundamento de que não possui
qualquer envolvimento com a empresa
que realizou
os
descontos questionados,
atuando
como mero meio de

pagamento
dos produtos adquiridos
, com
repass
e
das importâncias
à
entidade
credora. Enfatiza não possuir relação com o negócio jurídico fir
mado pela autora, sem participação n
o
alegado
dano.
Aduz
que a autorização de desconto em conta bancária constitui liberalidade da
recorrida
, não podendo ser responsabilizado
porquanto
não se beneficia dos valores, tratando-se de débitos contraídos com terceiros.

Em relação
ao mérito, s
ustenta

que
quando d
a
formalização do
negócio
com a outra requerida,

PAULISTA
-
SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.
,
foram devidamente elucidados os termos da avença,
optando
a apelada
,

por vontade própria,
pela contratação e pagamento do prêmio mediante débito em conta-corrente, o que justifica
as cobranças
até então realizad
a
s, inexistindo vício de consentimento que evidenciasse
a irregularidade d
o desconto solicitado pela parte autora.

Menciona inexistir falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, tendo
agido
no
exercício regular de
seu
direito
, afirmando
que não
resto
u
efetivamente comprovado
o prejuízo
suportado pela recorrida
em

virtude dos descontos
efetuados
.

Assevera

que
a
situação vivenciada pela
recorrida
não se enquadra
no conceito

de dano moral
e que, ainda que se admitisse a irregularidade dos débitos,
restaria caracterizado

mero desconforto, não passível de indeniza
ção
. Destaca que o
simples desconto, sem constatação de má-fé, não
constitui

fato gerado
r
de abalo moral
, entende
ndo
que
a condenação
deve ser afastad
a
.

Subsidiariamente, defende ser incabível a restituição em dobro
,

dada a
ausência de comprovação de má-fé, devendo a repetição
do indébito
ocorrer
de forma simples. Aponta que o importe
fixado
por danos morais
merece
ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Argumenta que os
juros
moratórios

devem incidir a partir do arbitramento
da indenização
,
posto que
esta
somente
assume
expressão patrimonial com a decisão condenatória, salientando a inaplicabilidade da Súmula n. 54 do STJ aos danos morais.

Com essas considerações, postula
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com
a consequente
extinção do feito. No mérito,
pleiteia
a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. De forma subsidiária, requer
que a restituição se dê de forma simples,
reputando
devidos apenas os valores comprovados nos autos e não prescritos
;
a minoração do
quantum
indenizatório

do
s danos morais
;
e a condenação da autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais
.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de ilegitimidade passiva e pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id. 303985913).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, tendo em vista que
atuou exclus
ivamente como intermediário dos débitos
impugnados
, sem qualquer participação na relação jurídica estabelecida entre a autora e a empresa responsável pelos
descontos
.

Razão não lhe assiste.

Isso porque
,
a relação jurídica existente entre as partes está devidamente caracterizada como de consumo, nos termos do art. 3o, §

2o, do CDC, que considera serviços bancários, financeiros e securitários como atividades sujeitas à legislação consumerista.

Além disso,
infere-se dos autos que

o recorrente
permitiu que os descontos questionados fossem efetivados em desfavor da
a
pelada, sem que houvesse uma averiguação adequada sobre a existência do vínculo contratual com a
empresa
PAULISTA
-
SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.
,
violando seu dever de segurança e cautela nas operações bancárias.
Assim, s
ua responsabilidade pelos
débitos
combatidos está amparada
no
s

art
s
.
7o, parágrafo
único, e 25, §

1o,
ambos
do CDC, que dispõem sobre a solidariedade entre os fornecedores de serviços
na cadeia de consumo
.

A instituição bancária, ao permitir os
descontos na conta em que a autora recebe benefício previdenciário
, insere-se na relação de consumo e possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente
de não ter sido parte da contratação original dos serviços
contestados
.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do
banco apelante, ra
zão pela qual

REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
em
desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
e de
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.
, pretendendo
que seja declarad
a a nulidade d
a
relação

jurídica com a empresa ré
quanto
ao seguro do cartão de

conta corrente,

além da restituição em dobro dos valores

descontados
ou, na hipótese de comprovação do vínculo contratual, o reconhecimento
da
nulidade
da avença
, com a devolução simples da quantia debitada. Ainda, almeja a concessão de indenização por danos morais no valor de R$ 6.600,00
e
por
dano temporal em montante a ser fixado pelo juízo (id.
303985387
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

De início passo a análise da preliminar.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a parte autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Além disso, a exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF).

Desta feita, tendo a parte autora demonstrado seu interesse processual, não há motivos para imputar a ausência de condições da ação.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, essa se confunde com o mérito e será, portanto, com ele julgada.

Cumpre destacar, que o caso em apreço está apto para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não
há
salvo
melhor juízo, necessidade de dilação probatória. As questões de fato e de direito estão devidamente esclarecidas, dispensando-se a produção de novas provas.

Pois bem. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora e as rés no de fornecedoras de serviços.

A controvérsia central reside na legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia à parte requerida o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, ou seja, demonstrar a regularidade da contratação que deu origem aos débitos.

Todavia,
as rés não se desincumbiram
de seu ônus processual, deixando de apresentar qualquer prova da validade do negócio jurídico. Tal omissão torna incontroverso o fato de que os descontos foram realizados sem a devida autorização
contratual, caracterizando-os como indevidos
.

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do artigo 14 do CDC. A teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único, do CDC) impõem que todos os integrantes da cadeia de consumo respondam pelos danos causados, independentemente de culpa.

Assim, tanto a empresa que operacionalizou a transação quanto
a
instituição financeira que efetivou os descontos sem a devida diligência devem responder solidariamente pelos prejuízos.

Comprovada a cobrança indevida, a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. Isso porque, não há
nos autos qualquer
justificativa plausível para o erro, o que torna imperiosa a repetição dobrada do indébito.

Nesse sentido: (...)

No que tange ao dano moral, este é presumido (
in
re

ipsa
). Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da autora. A privação, ainda que parcial, de seus proventos de aposentadoria ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora, configurando dano moral passível de reparação, conforme jurisprudência consolidada.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das rés e o caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
entendo
como adequado o valor de R$ 6.600,00 (seis mil, seiscentos reais).

No que tange ao pedido de indenização por dano temporal (desvio produtivo do consumidor), este não merece acolhimento, seja porque a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma específica e individualizada, a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da indevida ocupação de seu tempo útil, seja porque eventual transtorno suportado encontra-se adequadamente reparado pela indenização fixada a título de danos morais, a qual possui natureza abrangente e contempla os aborrecimentos e desgastes psíquicos oriundos do ilícito.

Ante

o

exposto,

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os

pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a
)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
da relação contratual que deu origem aos descontos impugnados;

b)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora, em dobro,

todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência mínima, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.
(
...)”
.
(id.
303985906
).

Irresignada
, a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, objetiva a restituição simples dos valores descontados, a redução do importe dos danos morais e a condenação da requerente aos ônus
de sucumbência
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta

parcial
provimento
.

De início, cumpre
dizer que, e
mbora o apelante sustente a inexistência de ato ilícito, os fatos narrados na inicial restaram comprovados,
impondo-se o reconhecimento da
obrigação reparatória
da instituição financeira pelos danos ocasionados à consumidora.

Isso porque o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação que justificaria os débitos na conta da apelada, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual
se mostra
devido o reconhecimento da
inexistência da relação
contratual promovido na sentença.

Nesse sentir, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira,
imperioso
a
preciar
os
pressupostos
do dever de indenizar, sendo
certo que, para configurar a responsabilidade civil pelos danos causados, se faz necessária
a verificação do
liame
entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade se evidencia na
relação
entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada
pela
fragilidade do seu sistema ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, facilitando negociação mediante fraude, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de pessoa idosa e
hipossuficiente
.

Diante disso, considerando ainda que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código Consumerista, nos termos do seu art. 14,
caput
e §

1o c/c o §

2o do art. 3o, o banco apelante deve responder objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Súmula
n.
479 do STJ, pois devem garantir segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“(...)
4
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que
se caracteriza como fortuito interno. (...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 10/6/2022)
.

Logo,
o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando
a

demonstração
do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

À vista disso,
há de se concluir pela responsabilidade do
recorrente
quanto ao dano sofrido pela parte apelada,
uma vez que
não
foi d
iligente
ao
permitir os descontos dos valores
intitulados
“
PSERV
”
da conta da apelada, sem assegurar a legalidade da transação.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício
:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em
conta-corrente
sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
(
...)”
.

(
TJMT, N.U 1005769-34.2021.8.11.0040
,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/09/2022,
p
ublicado no DJE 15/09/2022)
.

Quanto à
devolução dos valores descontados
,
pertinente
mencionar

que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano
justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais,
a orientação do
STJ
é no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos
tiveram início
a partir de julho de 2023,
motivo pelo qual

a cobrança indevida d
os
valores na conta corrente d
a
autor
a

impõe o ressarcimento em dobro.

Nessa linha:

“(...)
3
. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

No que tange aos danos morais, tem-se que
o dever de indenizar decorr
e da própria conduta ilícita do recorrente
, que efetuou descontos indev
idos na conta corrente da
autor
a
sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica
do prejuízo
, especialmente considerando tratar-se
a apelada
de pessoa idosa e aposentada.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese
, uma vez que
os débitos
afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira d
a
consumidor
a
, violando
o

direito de autodeterminação sobre seus próprios
recursos.

A propósito:

“(...)
A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o cha
mado dano moral “
in
re

ipsa
”
.
(...)”.
(TJMT, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/07/2024,
p
ublicado no DJE 25/07/2024)
.

“(...)
O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

Desse modo,
a
realização de descontos indevidos em conta corrente, sem prévia autorização d
a
consumidor
a
, viola a sua esfera patrimonial e
causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito,
sendo necessári
o reconhecer o dano moral advindo da
conduta ilícita.

O
quantum
arbitrado, contudo, deve ser minorado.

A fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$ 6.600,00 se mostra inadequada, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, que melhor atende ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação
,
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo descontos indevidos similares.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações
, vale observar que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Neste ponto, não merece acolhimento
a
tese recursal de inaplicabilidade da referida súmula,
pois
, tendo si
do reconhecida a inexistência da
relação
jurídica
, a responsabilidade configurada é nitidamente extracontratual, atraindo a incidência do enunciado sumular.

Na hipótese, o evento danoso consiste nos descontos indevidos realizados na conta corrente da autora, de modo que os juros de mora
, tanto da restituição em dobro quanto dos danos morais,
devem incidir a partir da data de cada débito não autorizado. De fato, trata-se de reparação por ato ilícito, cujo termo inicial dos juros deve coincidir com a data do fato gerador do dano.

À vista disso, deve a sentença ser parcialmente reformada para determinar que os juros moratórios fluam a contar do evento danoso (data de cada desconto indevido), e não da citação, como equivocadamente constou do
decisum
.

Ainda, importa salientar que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos arts.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Neste ponto, pertinente apontar que, por se tratar de matéria de ordem pública e constituir mera decorrência lógica da condenação, o consectário legal pode ser
revisto
de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
e
adequar os critérios de incidência dos juros de mora, nos termos da fundamentação supra, determinando que incidam
a
contar
da data de cada desconto
, tanto para a restituição em dobro quanto para os danos morais
.

Registre-se que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, devem ser aplicados os novos parâmetros legais para juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau, no que não conflitarem com o presente julgamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sé
rgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025